Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. MANTIDO. VIDA PREGRESSA. FRAÇÃO READEQUADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INC. III, DA LAD. CRIME COMETIDO EM PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA. EMENDATIO LIBELLI. VIABILIDADE.
I – A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta.
II – O objetivo de lucro fácil é inerente ao tipo de tráfico de drogas e por isso, não legitima majoração da pena-base pela avaliação negativa dos motivos do crime.
III – A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida.
IV – A dedicação do agente à atividade criminosa pode ser comprovada por diversos meios, desde que embasado em elementos concretos dos autos. A existência de denúncias anônimas não é suficiente para impedir o reconhecimento do privilégio ao agente primário e de bons antecedentes.
V – Anotação de outro processo pelo mesmo crime de tráfico pode servir de parâmetro para a escolha do patamar mais adequado para a redução da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
VI – Viável na segunda instância, a aplicação do instituto da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal.
VII – Descrito na inicial acusatória, bem como comprovado durante a instrução criminal, que o réu foi flagrado traficando drogas em praça pública e nas imediações de uma escola, a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei Anti-Drogas, é medida que se impõe.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.